Tribunal: TJMT
Processo: 1034614-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL N. 1034614-94.2024.8.11.0000
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO RETROATIVA. LITIGÂNCIA SIMULTÂNEA. APARENTE MÁ-FÉ PROCESSUAL. ACÓRDÃO ANULADO. AÇÃO REVISIONAL PREJUDICADA. PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão de Revisão Criminal que, por ter tramitado paralelamente a um Habeas Corpus com idêntico objeto, foi proferido sem que se considerasse a superveniente perda de seu objeto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central é a alegação do embargante de que a decisão do Habeas Corpus, que extinguiu sua punibilidade, tornou a Revisão Criminal sem objeto, devendo o acórdão anterior ser anulado por omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificada a omissão no acórdão embargado, que não analisou a petição em que se comunicou a perda de objeto da Revisão Criminal.
4. A extinção da punibilidade do réu em decorrência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no julgamento do Habeas Corpus (no 1029866-19.2024.8.11.0000) tornou a Revisão Criminal (no 1034614-94.2024.8.11.0000) prejudicada.
5. Embora a pretensão do embargante seja acolhida, a conduta do advogado de aforar duas ações com mesmo objeto, em órgãos fracionários distintos e de forma simultânea, levanta suspeita de má-fé processual.
6. Por essa razão, além de acolher os embargos, o relator determinou o envio de cópias dos autos à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT) para apurar eventual falta ética do advogado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para anular o acórdão objurgado e julgar a revisão criminal prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto.
Tese de Julgamento: "O ajuizamento simultâneo de Revisão Criminal e Habeas Corpus com o mesmo objeto, partes e causa de pedir, em órgãos distintos, e a posterior alegação de perda superveniente de objeto da primeira ação após o trânsito em julgado de decisão favorável no habeas corpus, configura ato que aparenta má-fé processual, justificando a anulação do acórdão e o envio de cópias à OAB para apuração de eventual falta ética do advogado."
JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS
· Habeas Corpus no 1029866-19.2024.8.11.0000 (TJMT, Terceira Câmara Criminal): Ação judicial que extinguiu a punibilidade do réu por prescrição retroativa.
· Revisão Criminal no 1034614-94.2024.8.11.0000 (TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
· Código Penal (CP): Arts. 59, 61, I, 617, 107, IV, 109, V, e 110.
· Código de Processo Penal (CPP): Art. 621 e seguintes (revisão criminal).
· Lei no 10.826/03: Art. 14.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1034614-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), ROGERIO SALES MAGALHAES - CPF: 032.695.261-64 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
HABEAS CORPUS
QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO RETROATIVA. LITIGÂNCIA SIMULTÂNEA. APARENTE MÁ-FÉ PROCESSUAL. ACÓRDÃO ANULADO. AÇÃO REVISIONAL PREJUDICADA. PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos contra acórdão de Revisão Criminal que, por ter tramitado paralelamente a um
Habeas Corpus
com idêntico objeto, foi proferido sem que se considerasse a superveniente perda de seu objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a alegação do embargante de que a decisão do
Habeas Corpus
, que extinguiu sua punibilidade, tornou a Revisão Criminal sem objeto, devendo o acórdão anterior ser anulado por omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verificada a
omissão
no acórdão embargado, que não analisou a petição em que se comunicou a perda de objeto da Revisão Criminal.

4.

A extinção da punibilidade do réu em decorrência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no julgamento do
Habeas Corpus
(no 1029866-19.2024.8.11.0000) tornou a Revisão Criminal (no 1034614-94.2024.8.11.0000) prejudicada.

5.

Embora a pretensão do embargante seja acolhida, a conduta do advogado de aforar duas ações com mesmo objeto, em órgãos fracionários distintos e de forma simultânea, levanta suspeita de
má-fé processual
.

6.

Por essa razão, além de acolher os embargos, o relator determinou o envio de cópias dos autos à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT) para apurar eventual falta ética do advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para anular o acórdão objurgado e julgar a revisão criminal
prejudicada
, em razão da perda superveniente do objeto.

Tese de Julgamento
: "O ajuizamento simultâneo de Revisão Criminal e
Habeas Corpus
com o mesmo objeto, partes e causa de pedir, em órgãos distintos, e a posterior alegação de perda superveniente de objeto da primeira ação após o trânsito em julgado de decisão favorável no
habeas corpus
, configura ato que aparenta má-fé processual, justificando a anulação do acórdão e o envio de cópias à OAB para apuração de eventual falta ética do advogado."

JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS

·

Habeas Corpus no 1029866-19.2024.8.11.0000
(TJMT, Terceira Câmara Criminal): Ação judicial que extinguiu a punibilidade do réu por prescrição retroativa.

·

Revisão Criminal no 1034614-94.2024.8.11.0000
(TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

·

Código Penal (CP)
: Arts. 59, 61, I, 617, 107, IV, 109, V, e 110.

·

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 621 e seguintes (revisão criminal).

·

Lei no 10.826/03
: Art. 14.

Relatório

Egrégia Turma

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rogério Sales Magalhães, nos autos da Revisão Criminal no 1034614-94.2024.8.11.0000. O embargante alega que o acórdão de ID. 292769887 padece de omissão em sua fundamentação.

Em sua argumentação, o embargante alega a ocorrência de perda superveniente do objeto da Ação Revisional, porquanto a Terceira Câmara Criminal do TJMT, por unanimidade, declarou extinta a sua punibilidade no julgamento do
Habeas Corpus
no 1029866-19.2024.8.11.0000.

O embargante sustenta que a decisão do
Habeas Corpus
, já passada em julgado, tornou desnecessária a continuidade do presente feito.

A referida decisão afastou a agravante de reincidência, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa e, consequentemente, extinguiu a punibilidade. A sua pretensão revisional teria, portanto, sido satisfeita por outra via jurisdicional.

O embargante aponta que o acórdão embargado não analisou a petição de ID. 288162865, na qual a perda superveniente de objeto já havia sido suscitada, incorrendo em omissão manifesta.

Diante disso, o embargante requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para que a omissão seja suprida, com o reconhecimento da perda superveniente de objeto e a consequente extinção do processo revisional sem resolução do mérito.

O parecer da Procuradoria encaminha-se pelo provimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

À pauta.

VOTO

A petição inicial da presente Revisão Criminal foi assinada, no sistema, em 03.12.2024, ao passo que a petição inicial do
Habeas Corpus
1029866-19.2024.8.11.0000 foi aforada em 16.10.2024, e
ambas as ações tramitaram paralelamente
; a Revisão Criminal diante da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sob minha relatoria, e o
Habeas Corpus
na Terceira Câmara Criminal Isolada, sob a relatoria do Eminente Desembargador Aposentado Luiz Ferreira da Silva.

Ressalto que o nobre Desembargador aposentado, acertadamente, proferiu decisão extinguindo
o habeas corpus
, diante da inadequação da via eleita, já que a matéria deveria ser abordada em revisão criminal.

Não obstante, dessa decisão, o advogado manejou recurso ordinário em
habeas corpus
. O douto desembargador fez anotar no relatório do
habeas corpus
que:

“No ID 254278654 o feito foi extinto sem resolução do mérito, entendendo este magistrado, que o impetrante elegeu via inadequada para o questionamento acerca do acerto ou não do reconhecimento da reincidência do paciente na ação penal originária. Contudo, o Ministro Ribeiro Dantas apreciando pedido em recurso ordinário em habeas corpus, embora não tenha conhecido do recurso, concedeu de ofício a ordem para “determinar que o Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, relator do Habeas Corpus 1029866- 19.2024.8.11.0000, proceda ao exame do mérito do writ como entender de direito, e verifique a existência de eventual ilegalidade imposta ao paciente”.

Por isso, o
habeas corpus
1029866-19.2024.8.11.0000 foi julgado pelo colegiado da Terceira Câmara Criminal em 26/03/2025, sendo concedida a ordem, por unanimidade, em decisão assim ementada:

“E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Dosimetria da pena. Incidência indevida da reincidência. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado por advogado em favor de paciente condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03), com a alegação de ilegalidade na dosimetria da pena, especificamente quanto ao reconhecimento da reincidência. Sustenta-se que, à época dos fatos (31.12.2013), o paciente era tecnicamente primário, pois a condenação anterior (por roubo majorado) transitou em julgado apenas em 09.12.2014. Requereu-se, com isso, a exclusão da agravante de reincidência, a readequação da pena ao mínimo legal e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação da agravante de reincidência em fato ocorrido antes do trânsito em julgado da condenação anterior; (ii) verificar se, afastada a reincidência e reduzida a pena ao mínimo legal, está configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

III. Razões de decidir

3. O Código Penal, em seu art. 63, exige que a reincidência somente se configure quando o novo crime for cometido após o trânsito em julgado da condenação anterior, o que não ocorreu no caso concreto, pois os fatos da presente ação penal ocorreram em 31.12.2013 e a condenação anterior transitou em julgado em 09.12.2014.

4. A aplicação da agravante de reincidência na segunda fase da dosimetria foi indevida, impondo-se sua exclusão, de modo que a pena deve ser readequada para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, conforme fixado na primeira fase da sentença.

5. A partir da pena mínima de 2 anos, reconhece-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, pois transcorreram mais de 5 anos entre o recebimento da denúncia (21.01.2014) e a publicação da sentença condenatória (15.04.2019), nos termos dos arts. 109, V, e 110, §1o, do Código Penal.

6. A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme reiterado entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 541737 QO) e do Superior Tribunal de Justiça (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.923.340/TO).

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido procedente. Ordem concedida.

Teses de julgamento
:

1. A reincidência somente pode ser reconhecida quando o novo crime for praticado após o trânsito em julgado da condenação anterior.

2.
A aplicação indevida da agravante de reincidência impõe a readequação da pena à pena-base fixada na primeira fase da dosimetria.

3.
Estando a pena fixada no mínimo legal e transcorrido lapso superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, configura-se a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.

4.
A prescrição da pretensão punitiva pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 63, 107, IV, 109, V, e 110.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 541737 QO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06.03.2018, DJe 19.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.923.340/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.05.2024, DJe 10.05.2024.
”

A decisão que reconheceu a prescrição passou em julgado em 14/04/2025.

A defesa peticionou nos autos desta Revisão Criminal em 14/04/2025 informando a concessão da ordem, pugnando, por isso, a prejudicialidade da revisional, quando o voto já havia sido elaborado e
o feito já estava pautado para julgamento.

Por isso, deu-se o julgamento da revisional nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em 05/06/2025, oportunidade em que a ação foi julgada parcialmente procedente, à unanimidade, nos termos do voto deste relator, em decisão assim ementada:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REINCIDÊNCIA AFASTADA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS. PENA MANTIDA. PRESCRIÇÃO PREJUDICADA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal aforada contra sentença que condenou o requerente por porte ilegal de arma de fogo, buscando o afastamento da agravante da reincidência e o r reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na alegação de equívoco na dosimetria da pena, com a aplicação indevida da agravante da reincidência, em razão de condenação com trânsito em julgado posterior ao fato delituoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação utilizada para agravar a pena transitou em julgado após a prática do crime em questão, o que impede o reconhecimento da reincidência.

4. No entanto, a referida condenação configura maus antecedentes, justificando o aumento da pena-base, sem que isso configure reformatio in pejus, pois a pena final não foi agravada.

5. O Superior Tribunal de Justiça entende que condenações definitivas por fatos anteriores ao crime, mesmo com trânsito em julgado posterior, caracterizam maus antecedentes.

6. A reforma da dosimetria não implica em reformatio in pejus, pois não houve aumento da pena final, alteração do regime prisional ou prejuízo ao status jurídico do requerente.

7. Com a manutenção da pena imposta, resta prejudicada a análise do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão Criminal julgada parcialmente procedente, apenas para afastar a reincidência, reconhecendo os maus antecedentes do requerente,
mantendo-se a pena imposta
.

Tese de julgamento: "Em revisão criminal, afasta-se a agravante da reincidência quando a condenação utilizada para fundamentá-la transitou em julgado após a prática do crime, reconhecendo-se, contudo, os maus antecedentes do réu, sem que isso configure reformatio in pejus se a pena final não for agravada."

Dispositivos relevantes: Código Penal, arts. 59, 61, I, 617; Lei no 10.826/03, art. 14.”

À vista do
decisum
, o advogado manejou embargos de declaração, pugnando pela prejudicialidade da decisão da revisional.

A Procuradoria, ouvida, anuiu ao pleito.

Do relato processual, observa-se que, realmente, encontra-se prejudicado o julgamento do mérito da presente revisão criminal, visto que a decisão adotada no bojo da ação de
habeas corpus
é favorável ao réu e passou em julgado, tendo concedido ao requerente toda a extensão do pedido, tornando desnecessário o julgamento do presente feito.

Faz-se impositiva, portanto, a reforma da decisão para reconhecer a perda superveniente do interesse recursal, decisão que submeto a este colendo Colegiado por máximo respeito ao princípio do paralelismo das formas.

De outro lado, não se pode fechar os olhos à aparente astúcia processual do advogado que,
ao mesmo tempo
,
lançou mão de duas ações, uma de
habeas corpus
, e outra revisão criminal, com as

mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir
e, tendo cada uma delas tramitado em órgão fracionário diferente, nada noticiou a respeito, até que uma decisão favorável sobreviesse, fator a legitimar a suspeita de que agiu com subversão do sistema processual, uma vez que manejou, simultaneamente, dois instrumentos processuais, gerando excesso de litigância e tumulto processual.

Portanto, em consonância com o parecer,
acolho os embargos de declaração
para
anular a decisão anterior e julgar prejudicada a revisão criminal
, diante da perda superveniente do interesse.

Determino,
singularmente
, o
encaminhamento de cópia dos presentes autos à OAB/MT
para, segundo seu entendimento, apurar eventual falta ética do advogado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025